Tribunal: TJDFT
Processo: 0741400-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741400-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VICENTE IANES ROCHA PASSOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo ativo e/ou concessão de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0724538-62.2019.8.07.0003) apresentado em face de VICENTE IANES ROCHA PASSOS, que indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER, in verbis: Em relação ao pedido de acionamento do SNIPER, destaco que a plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema SNIPER. (Acórdão 1695458, 07046689820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes autos, já foi realizada busca de valores, via SISBAJUD, em contas de titularidade do executado. (ID 138565022) Este juízo também efetuou consulta ao sistema RENAJUD, a qual demonstrou que não há veículos registrados em nome do executado. (ID 170236416) Por seu turno, o credor informou que realizou diligências a fim de verificar a existência de imóveis registrados em nome do devedor. De igual modo, aduziu que também verificou que o executado não declarou imposto de renda referente ao último exercício. Vê-se, portanto, que o acionamento do SNIPER revela-se medida inócua, uma vez que os diversos sistemas colocados à disposição deste juízo, e integrados à ferramenta, já foram acionados. Não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais aptas à satisfação do crédito. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de ID 170356134. Fica a credora intimada para indicar à penhora bens da devedora, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos. (ID 171609793 – autos originários e g.n.). Nas razões recursais (ID 51830813), o agravante/exequente narra ser todas as outras diligências – SISBAJUD, RIDFT, pesquisa junto à SEFAZ/DF relativa a imóveis não regularizados e RENAJUD - restaram infrutíferas. Quando ao SNIPER, destaca que “o acesso a essa ferramenta/pesquisa só é possível com a utilização do Estado, na figura do Poder Judiciário”, a qual “proporciona maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, além de promover uma verdadeira sintonia com o princípio da colaboração”. Em relação a liminar pleiteada, argumenta que “estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que o agravado poderia ocultar bens que eventualmente pudessem ser encontrados no referido sistema que, vale lembrar, é conveniado ao Juízo, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o agravante reaver seu crédito”. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo ativo para evitar a extinção do processo de execução; e/ou a concessão da pesquisa no SNIPER em nome do executado e, no mérito, a confirmação da decisão para, reformando a decisão, dar provimento ao recurso. Preparo recolhido e apresentado (ID 51830819). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Cotejando os autos originários, há indícios da probabilidade do direito postulado, porém, a urgência não se revela da forma narrada na inicial. Ora, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos. Na hipótese, a execução foi ajuizada em 28/03/2022, que, desde a última atualização, o valor a ser executado alcança R$ 52.972,60 (cinquenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), data da última atualização (ID 149887168 - Pág. 2 – autos originários). Em que pese devidamente citada (ID 123267850 e 131287929 – autos originários), a parte executada continua em seu intento de não honrar o pagamento de sua responsabilidade, frustrando a execução, não obstante a realização de outras pesquisas de ativos, que restaram infrutíferas. Incidem, na espécie, os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Quanto à ferramenta disponibilizada ao Poder Judiciário, a incluir a esta Corte de Justiça, já devidamente cadastrada para sua consulta desde dia 19/8/2022, conforme PA SEI 0028900/2022, é sabido que “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”[3]. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço, ao tratar da possibilidade de pesquisa de ativos, por meio da ferramenta SNIPER: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. INUTILIDADE DIANTE DE PESQUISA REALIZADA VIA SISBAJUD. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 4. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 4.1. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1755081, 07418419320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 19/9/2023 – g.n.); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS VIA DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUIZ. EFETIVAÇÃO. (...) 4. O sistema Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como "uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)", estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada. 5. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente às executadas em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua. 6. A eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais "gov.br", devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida. 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1746040, 07009834920238079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). 2. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa. 2.1. "Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados". (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1746064, 07240082820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023 – g.n.). Inclusive, esta Relatoria já se manifestou favoravelmente sobre o pleito anteriormente[4]. Por outro lado, em que pese a alegação do agravante quanto à prescrição intercorrente e à remessa dos autos ao arquivo, certo é que se trata de arquivo provisório e não definitivo. Desta forma, apesar de preenchida a probabilidade jurídica do pleito, não revelada a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar para suspensão do recurso. Acrescente-se que não há qualquer indicativo de que o executado esteja envidando esforços para encobrir ou desviar bens a penhorar, como alegado pelo agravante. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela/efeito suspensivo ativo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. [4] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. MEDIDA RAZOÁVEL. PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INFRUTÍFERAS. SISTEMA IMPLEMENTADO NO TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INEFICAZ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, a despeito de o agravante ter indicado haver pedido em liminar, nada arrazoou nesse respeito. Nem mesmo minimamente delimitou ser o caso de antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, muito menos as razões para o deferimento do pleito. 1.1. Logo, a parcial inépcia do recurso, diante da ausência da causa de pedir e do próprio pedido relativamente à tutela liminar, impede o conhecimento do pedido liminar. 2. Quanto ao pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos- SNIPER, destaca-se que a criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é obrigação do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação prescrito pelo art. 6o do CPC, prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Verificando-se a implementação de uma nova ferramenta que visa auxiliar o credor na satisfação do seu crédito, é dever do Poder Judiciário cooperar com a parte, principalmente quando os dados alcançados pela nova ferramenta não estão totalmente disponíveis pelos demais sistemas até então existentes e utilizados nos autos. 3.1. Não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste e. Tribunal. 4. Quanto ao pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), circunstância que não se vislumbra no caso em análise. 6. Na hipótese dos autos, a medida coercitiva atípica requerida é desproporcional e não é instrumento eficaz para a garantia da plena satisfação do crédito. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1752775, 07205422620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023)